Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-35.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000048-35.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORCIR DEL CANALE GUISONI - CPF: 496.345.261-87 (APELANTE), PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0001-30 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.043.131-20 (APELADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.043.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA EM BOLETO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADMISSÍVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO
– NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (PERÍCIA GRAFOTÉCNICA)
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

(STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol. 36 p. 425).

2. No presente caso, porém, as matérias alegadas em sede de exceção de pré-executividade demandariam dilação probatória, mormente porque a alegação de falsidade das assinaturas que constam na nota fiscal e nos comprovantes de entrega de mercadoria só pode ser afastada mediante a realização de perícia grafotécnica, inviável de ser produzida na via eleita.

3. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por força do indeferimento da realização de prova pericial, em razão da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORCIR DEL CANALE GUISONI
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Alta Floresta
que

REJEITOU
a Exceção de Pré-Executividade
proposta nos autos
da
Execução de título extrajudicial nº1000048-35.2023.8.11.0007
movida por PNEU TECH LTDA – EPP, sob o fundamento de que a tese de fraude na assinatura do contrato exequendo é típica de embargos à execução e demanda instrução probatória, procedimento incompatível com a sistemática da exceção de pré-executividade e, em consequência, considerando-se que a penhora de valores restou integralmente cumprida,
EXTINGUIU

a execução com resolução de mérito
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Executado opôs embargos de declaração sustentando que a executoriedade do título é matéria de ordem pública, portanto, passível de impugnação por meio de exceção de pré-executividade, contudo os embargos foram rejeitados.

Não se conformando interpôs o presente apelo (id. 189385214), suscitando:
i)

nulidade da sentença
ante o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do requerimento para a realização de incidente de falsidade das assinaturas que constam na nota fiscal e anexos que acompanham a ação de execução;
ii)

a ausência de título executivo extrajudicial
, uma vez que
“a presente demanda fora lastreada exclusivamente na apresentação de uma FATURA e a nota fiscal correspondente, que, ainda que tenham a assinatura do devedor, não se encontram indicadas como títulos extrajudiciais previstos no art. 784 do CPC”
e, ainda,
iii)

a impenhorabilidade dos valores bloqueados
, uma vez que “os valores penhorados correspondem exclusivamente aos seus ganhos”, obtidos através do seu trabalho como microempresário, para o seu sustento próprio e de sua família.

Nesse contexto, pugna pela anulação da r. sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau para realização do incidente de falsidade documental ou, subsidiariamente, a reforma da sentença a fim de que se reconheça a inexequibilidade do documento utilizado para instruir a presente demanda, por não se tratar de título executivo extrajudicial, bem como para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente.

Contrarrazões pela Apelada (id. 189385216), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Oportuno registrar que consta no Apelo o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, conforme certificado pelo e. Tribunal de Justiça (id. 189798667), bem como que o Apelante é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024